Tribunal: TJES
Processo: 5000710-67.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000710-67.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMILSO BERNADO

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RÉU REVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ADEMILSO BERNARDO contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica com a CONAFER, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a relação estabelecida entre o aposentado e a associação deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atividade desempenhada pela associação, que inclui serviços assistenciais e benefícios diversos, caracteriza-a como fornecedora, aplicando-se o CDC conforme entendimento do STJ no REsp 1.150.711/MG.

4. A inexistência de contratação é incontroversa, pois a requerida permaneceu revel e não apresentou qualquer documento físico ou eletrônico capaz de comprovar a adesão do autor, ônus que lhe incumbia.

5. A realização de descontos mensais sem prévia autorização viola o dever de boa-fé e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando danos morais.

6. O valor arbitrado na origem (R$ 1.000,00) mostra-se insuficiente diante da natureza alimentar do benefício e do caráter pedagógico e punitivo da indenização.

7. A majoração para R$ 5.000,00 revela-se adequada às circunstâncias do caso concreto e ao padrão jurisprudencial do Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prestação de serviços assistenciais por associação caracteriza fornecimento de serviços, submetendo a relação ao Código de Defesa do Consumidor.

2. A ausência de comprovação documental da contratação, especialmente em caso de revelia, torna incontroversa a inexistência de relação jurídica.

3. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

4. O quantum da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, podendo ser majorado quando irrisório diante das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.150.711/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/03/2012; TJES, Apelação Cível nº 5000870-88.2024.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 0007192-94.2020.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 5002303-84.2023.8.08.0069.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000710-67.2024.8.08.0042

APELANTE: ADEMILSO BERNARDO

APELADO: CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível

interposta por
ADEMILSO BERNARDO
em razão da sentença de id. 16157645, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada em face de

CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação discutida, argumentando que a natureza jurídica de associação não afasta a caracterização da requerida como fornecedora de serviços.

No mérito, pugna pela majoração dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando que o valor arbitrado é irrisório diante do caráter punitivo-pedagógico da medida e da natureza alimentar da verba.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte apelada, que é revel, manteve-se inerte.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

O apelante ingressou com a presente ação, almejando fosse declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes, reconhecendo a ilegalidade da contratação.

Relata que verificou descontos perpetrados pela CONAFER em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos), apesar de não ter autorizado a celebração de contrato com aquela.

O magistrado sentenciante reconheceu a inexistência da contratação e a ilicitude dos descontos, determinando a restituição dos valores de forma simples. Contudo, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por entender tratar-se de relação associativa e fixou indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal, a aferir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação travada entre as partes, bem como o
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Nesse cenário, tem-se por imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a qualificação da entidade como fornecedora de serviços depende da atividade por ela desenvolvida.

Nessa esteira, em julgado que diz respeito aos sindicatos, mas com aplicabilidade às associações, o STJ entendeu que “o
s sindicatos possuem natureza associativa (enunciado n. 142 da III Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF),
e tal como ocorre com as associações
,
o que é determinante para saber se há relação de consumo
entre o sindicato e o sindicalizado
é a espécie do serviço prestado
.
” (REsp n. 1.150.711/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 15/3/2012.).

Analisando o sítio eletrônico do CONAFER (conafer.org.br), observa-se que além de incluir em suas atividades a representação judicial dos integrantes da categoria, também presta serviços assistenciais, tais como médico e odontológico, além de descontos em medicamentos, motivo pelo qual aplicáveis as regras consumeristas à hipótese sob exame.

Nesse sentido, argumentando o apelante que não formalizou a pactuação cerne da controvérsia, incumbiria à associação demonstrar a efetiva contratação, o que não o fez, tratando-se de requerida revel.

Portanto, a inexistência de relação jurídica é fato incontroverso, ante a revelia decretada na origem e a ausência de qualquer prova de contratação (física ou eletrônica) por parte da apelada, ônus que lhe incumbia.

No que tange aos danos morais, o magistrado fixou a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais). O apelante, por sua vez, pleiteia a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com razão o recorrente.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de desconto mensal nos proventos de aposentadoria do autor, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-o de quantia essencial à sua subsistência.

Com relação ao montante arbitrado na origem, este deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, compensando o prejuízo sofrido, mas com cautela a fim de evitar o locupletamento ilícito.

Ainda, deve revelar caráter punitivo e pedagógico, cujo objetivo é desestimular a prática reiterada da conduta ilícita, impondo cautela no agir por parte do transgressor.

Assim, entendo por necessária a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se também condizente às peculiaridades do caso concreto, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste Sodalício quando da realização indevida de descontos em benefício previdenciário. Confiran-se: apelação cível nº 50008708820248080011; apelação cível nº 00071929420208080030; apelação cível nº 50023038420238080069.

De conseguinte, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, bem como majorar a indenização por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)